Tribunal: STF
Processo: HC 197288
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca da Poços de Caldas/MG, no inquérito nº 0518.21.000086-6, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 14 de janeiro de 2021, considerado o crime do artigo 306, § 1º, inciso I (embriaguez ao volante), da Lei nº 9.503/1997. Assentou materialidade e indícios de autoria, ante a constatação, mediante teste com etilômetro, da concentração de 0,68 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ressaltou que, ao desobedecer ordem de parada de policiais, empreendeu fuga em motocicleta e foi capturado após queda. Destacou não possuir habilitação para dirigir e ter resistido à prisão, sendo necessária a utilização de força. Realçou tratar-se de multirreincidente, ostentando, inclusive, condenação pela prática do mesmo crime. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a instrução processual.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente indeferiu a ordem no habeas corpus nº 640.475/MG
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, dizendo-a genérica. Aponta não atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Realça adequada a substituição da prisão preventiva por cautelar diversa.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação e, sucessivamente, a substituição por medida cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática do crime de embriaguez ao volante, e a reincidência específica indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução de pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator